Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes e para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde 07/02/2019, data em que solicitou o benefício por meio de processo administrativo, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação.

2. Nas razões recursais o réu alega que a sentença é ilíquida. Aduz que a exigência de comprovantes de uso do transporte coletivo interestadual encontra lastro legal e regulamentar (Portaria 124/2018 - SEPLAG). Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedido.

3. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao servidor é devido auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.

5. Em regra, o pagamento do auxílio transporte, em pecúnia ou em vale-transporte, deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo (Inteligência do art. 109 da Lei Complementar n.o 840/2011, do Distrito Federal).

6. Ademais, a concessão do auxílio transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011.

7. Inexiste na Lei Complementar 840/2011 qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício.

8. Nesse contexto, verifica-se a ilegalidade do ato administrativo que exige a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas como requisito para recebimento do auxílio transporte. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA. ATO ILEGAL. I - A Lei Complementar 840/11 assegura ao servidor público do Distrito Federal o recebimento do auxílio-transporte, cuja concessão exige apenas a apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte para o deslocamento ao trabalho. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração e eventual responsabilização, a declaração prestada pelo servidor goza de presunção de veracidade. II - Configurado o ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras ao exigirem dos servidores residentes fora dos limites do Distrito Federal, por norma infralegal e em violação ao princípio da isonomia, a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas para o traslado da residência ao trabalho e vice-versa, como requisito para recebimento do auxílio-transporte no mês subsequente. Jurisprudência do e. STJ e do e. TJDFT. III - Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1142853, 07086353020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 22/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.